Tribunal: TJSP
Processo: 1003629-47.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Cerceamento de defesa inexistente. Juros remuneratórios abusivos. Inocorrência. Seguro prestamista. Contratação opcional por meio de instrumento em separado. Inexistência de venda casada. Recurso não provido.